Tribunal: STF
Processo: RE 65843
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-20
Data de publicação: 1973-02-20

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE QUOTA DO CAPITAL DE FIRMA.
INTERPELAÇÃO DO ART. 205 DO C. COM. E APLICAÇÃO DO ART.166, IV, DO
C.P.C. 1. E RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO QUE PRESCINDE DA INTERPELAÇÃO
DO ART.205, DO C.COM., PORQUE A CITAÇÃO, PARA A AÇÃO DE RESCISAO POR
INADIMPLEMENTO DE PROMESSA DE VENDA DE CAPITAL, CONSTITUI A MAIS
EFICAZ DAS NOTIFICAÇÕES JUDICIAIS (C. PR.CIV., ART.166, IV).
2. PADROES DE 50 ANOS E MAIS NÃO COMPROVAM DISSIDIO EM TORNO DO
ART.166, IV, DO C.P.C. (D.LEI 1.608,DE 1939), TANTO MAIS QUANTO
INDICADOS SEM ATENÇÃO AO RIGOR DA SÚMULA N. 291.